Tribunal: TJES
Processo: 5001518-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE KYOWTHON MARCELINO DA SILVA ACOLHIDA. MÉRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONFERIU À RECORRENTE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 560 e 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE NÃO SE MOSTRARAM REVELADOS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNALIZADAS PELAS PARTES QUE DEMONSTRAM O MELHOR TÍTULO E RELAÇÃO DE POSSE COM O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE KYOWTHON MARCELINO DA SILVA

I.I.

Os elementos de prova que instruem o a pretensão recursal noticiam que o mencionado negócio jurídico diz respeito à transação efetivada, figurando com adquirente do imóvel a ASSEMBLÉIA DE DEUS, representada por seu Pastor KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, de modo que, nestes termos, o exame da legitimidade
ad causam
para fins de composição da demanda originária, bem como do polo ativo do presente Recurso, evidenciam a ausência de legitimidade do mencionado Recorrente, tendo em vista o mesmo não figura como partícipe do Negócio Jurídico em questão, na qualidade de adquirente, apenas atuando em representação de Ente Organizado ainda sem personalidade jurídica, nos termos do artigo 76, inciso IX, do Código de Processo Civil, sendo defeso, por outro turno, a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil.

I.II
. Preliminar acolhida para declarar a ilegitimidade
ad causam
de KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, com a imposição de efeito translativo, julgando extinto o efeito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação à mencionada parte.

II.
MÉRITO

II.I.
Nos termos do artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe comprovar, nos termos do artigo 561, incisos I a IV, do mesmo diploma legal, (I) a posse, (II) a turbação ou esbulho, (III) a data da turbação ou esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção da posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

II.II.
Na hipótese,
é possível constatar que a área em que o conflito possessório, a bem da verdade, é vindicada, por ambas as partes, com base em títulos de aquisição da posse e não no domínio, sendo que a Recorrente apresentou documentação alusiva a negócio jurídico efetivado por meio de Contrato Particular firmado com a pessoa de MARIA APARECIDA MANSUR, visando comprovar o seu ingresso no imóvel, sendo de destacar que o sobredito documento sequer evidencia elementos essenciais, quais sejam, data da avença e a identificação e assinatura de testemunhas do negócio jurídico (ID 595098).

II.III.
Por outro lado, o Autor da demanda originária, ora Recorrido, apresentou documentação alusiva à aquisição da posse através de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel em questão perante Alvimar Santana Lopes, Maria da Conceição Boa Morte Lopes e Sloane Boa Morte Lopes Felício, datado de 12 de janeiro de 2005. (ID 595102)

II.IV.
Os Recorridos vêm efetivando desde o ano de 2006, ou seja, há mais de dez anos, comprovadamente, o recolhimento dos impostos alusivos ao bem imóvel, a teor dos comprovantes de recolhimento do IPTU junto à Prefeitura Municipal de Serra, conforme se observa dos ID nº 595104.

II.V.
A melhor posse, conforme registrado pelo Magistrado
a quo,
deve ser atribuída ao possuidor que ostenta o título que revela o ingresso anterior na posse do imóvel, bem como da externalização de atos que se desencadeiam como compatíveis com o exercício lídimo dos direitos inerentes à posse, adotando, inclusive, as medidas essenciais aos cuidados iniciais do imóvel, no sentido de lhe empregar a limpeza e a delimitação, conforme se observa da documentação acostada em ID nº 595103.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001518-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KYOWTHON MARCELINO DA SILVA e outros
AGRAVADO: AGENOR SAMUEL GOMES FILHO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º 50001518-43.2020.8.08.0000

Recorrentes: Assembléia de Deus em São Francisco ADNES

Kyowthon Marcelino da Silva

Recorridos: Agenor Samuel Gomes Filho

Maria Aparecida Siqueira Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO FRANCISCO – ADNES
e
KYOWTHON MARCELINO DA SILVA
formalizaram a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 595105), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL - ES,
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER
(Processo nº 0020089-37.2019.8.08.0048) manejada por
AGENOR SAMUEL GOMES FILHO
cujo
decisum
concedeu a liminar
“a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito às fls. 04. Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada. Consigno multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de efetiva obstrução da diligência por parte do requerido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”

Irresignados, sustentam que a Recorrente ASSEMBLÉIA DE DEUS EM SÃO FRANCISCO – ADNES é uma instituição religiosa em fase de construção e criação e que adquiriu um lote de terreno da Senhora MARIA APARECIDA MANSUR localizado na Rua Donaldison da Rocha Barros, Lote nº 04, Quadra 21, com área de 360 metros quadrados.

Relatam que, após a compra do terreno e o ingresso para iniciar as obras de construção da Igreja, foram surpreendidos pelo Recorrido afirmando ser o verdadeiro proprietário do imóvel.

Sustentam, que o real proprietário do Imóvel (IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO) nunca outorgou a posse do imóvel ao Recorrido e que o Contrato de Compra e Venda colacionado pelo mesmo aos autos originários, foi realizado com pessoa estranha à propriedade do imóvel, destacando que as pessoas que aparecem como vendedoras do imóvel ao Recorrido invadiram terrenos da Imobiliária São Francisco na década de 1990, dando origem a uma Ação de Interdito Proibitório.

Requerem, desta forma, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da Decisão e, no mérito, o provimento do Recurso.

Em Despacho (ID nº 601048) restou determinado aos Recorrentes a comprovação da situação de hipossuficiência, bem como para manifestarem-se acerca da possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade do Sr. KYOWTHON MARCELINO DA SILVA.

Petição (ID 640291) as Recorrentes juntaram os autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sustentando, outrossim, caso não se entenda pela legitimidade do Recorrente Sr. KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, seja o mesmo considerado representante legal da instituição religiosa em formação.

Em Decisão de ID nº 689390, a antecipação da tutela recursal vindicada restou indeferida.

Regularmente intimados, os Recorridos não ofereceram Contraminuta.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 22 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO FRANCISCO – ADNES
e
KYOWTHON MARCELINO DA SILVA
formalizaram a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 595105), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL - ES,
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER
(Processo nº 0020089-37.2019.8.08.0048) manejada por
AGENOR SAMUEL GOMES FILHO
cujo
decisum
concedeu a liminar
“a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito às fls. 04. Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada. Consigno multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de efetiva obstrução da diligência por parte do requerido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”

Irresignados, sustentam que a Recorrente ASSEMBLÉIA DE DEUS EM SÃO FRANCISCO – ADNES é uma instituição religiosa em fase de construção e criação e que adquiriu um lote de terreno da Senhora MARIA APARECIDA MANSUR localizado na Rua Donaldison da Rocha Barros, Lote nº 04, Quadra 21, com área de 360 metros quadrados.

Relatam que, após a compra do terreno e o ingresso para iniciar as obras de construção da Igreja, foram surpreendidos pelo Recorrido afirmando ser o verdadeiro proprietário do imóvel.

Sustentam, que o real proprietário do Imóvel (IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO) nunca outorgou a posse do imóvel ao Recorrido e que o Contrato de Compra e Venda colacionado pelo mesmo aos autos originários, foi realizado com pessoa estranha à propriedade do imóvel, destacando que as pessoas que aparecem como vendedoras do imóvel ao Recorrido invadiram terrenos da Imobiliária São Francisco na década de 1990, dando origem a uma Ação de Interdito Proibitório.

Requerem, desta forma, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da Decisão e, no mérito, o provimento do Recurso.

Em Despacho (ID nº 601048) restou determinado aos Recorrentes a comprovação da situação de hipossuficiência, bem como para manifestarem-se acerca da possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade do Sr. KYOWTHON MARCELINO DA SILVA.

Petição (ID 640291) as Recorrentes juntaram os autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sustentando, outrossim, caso não se entenda pela legitimidade do Recorrente Sr. KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, seja o mesmo considerado representante legal da instituição religiosa em formação.

Em Decisão de ID nº 689390, a antecipação da tutela recursal vindicada restou indeferida, havendo esta Relatoria alçado suporte nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“I – Preliminarmente: Da ilegitimidade do Recorrente KYOWTHON MARCELINO DA SILVA

Ab initio
, os elementos de prova que instruem o a pretensão recursal noticiam que o mencionado negócio jurídico diz respeito à transação efetivada, figurando com adquirente do imóvel a ASSEMBLÉIA DE DEUS,
representada
por seu Pastor KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, de modo que, nestes termos, o exame da legitimidade
ad causam
para fins de composição da demanda originária, bem como do polo ativo do presente Recurso, evidenciam a ausência de legitimidade do mencionado Recorrente, tendo em vista o mesmo não figura como partícipe do Negócio Jurídico em questão, na qualidade de adquirente, apenas atuando em representação de Ente Organizado ainda sem personalidade jurídica, nos termos do artigo 76, inciso IX, do Código de Processo Civil, sendo defeso, por outro turno, a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil.

Em sendo assim, reconheço a ilegitimidade ativa do Recorrente nos presentes autos, sem, entretanto, externar os efeitos translativos em relação aos autos originários, ao menos até o julgamento do mérito do presente Recurso.

Isto posto,
suscito e acolho a preliminar de ilegitimidade recursal do Recorrente KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, cujos efeitos translativos haverão de ser produzidos somente após o julgamento deste Agravo de Instrumento perante o Colegiado Recursal
.

II – Da Antecipação da Tutela Recursal

Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Ao verificar os pedidos constantes da Inicial, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a proteção possessória, com respaldo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Para a melhor compreensão da matéria versada nos autos, importante ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu art. 558, determina a utilização de procedimento especial para as “ações possessórias de força nova” - aquela ajuizada dentro de ano e dia da moléstia à posse, seja por esbulho ou turbação - devendo-se observar o procedimento ordinário nas “ações possessórias de força velha” - quando a demanda é ajuizada mais de um ano e dia depois da moléstia à posse.

Versada a diferença entre as ações possessórias de força nova e de força velha, e concluindo-se que essa diferenciação indicará o procedimento a ser observado - a primeira, rito especial e a segunda, rito ordinário, insta frisar que somente na primeira hipótese - na ação possessória de força nova - poderá o juiz conceder a liminar pretendida com base no art. 562 do Código de Processo Civil.

Realizadas essas breves considerações, e após análise do argumentado na inicial, bem como nos documentos juntados a esta, observo que o requerente demonstrou o primeiro requisito, de ordem temporal, imprescindível para o deferimento da liminar pleiteada, através do Boletim Unificado de fls. 34/35, datado de 12/04/2019, onde é noticiado o esbulho.

Outrossim, os documentos trazidos com a inicial, mormente, o “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel”, constante às fls. 21/22, evidenciam a ocupação do imóvel por quem não é o real proprietário e legítimo possuidor, sendo a titularidade e a posse exercidas, comprovadamente, pelo autor, antes da prática do referido esbulho.

Isto posto, preenchidos que estão todos os requisitos aplicáveis à espécie,
DEFIRO a liminar possessória postulada
,
a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito às fls. 04.”

Com efeito, nos termos do artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe comprovar, nos termos do artigo 561, incisos I a IV, do mesmo diploma legal,
(I) a posse, (II) a turbação ou esbulho, (III) a data da turbação ou esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção da posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Na hipótese, é possível constatar que a área em que o conflito possessório, a bem da verdade, é vindicada, por ambas as partes, com base em títulos de aquisição da posse e não no domínio, sendo que a Recorrente apresentou documentação alusiva a negócio jurídico efetivado por meio de Contrato Particular firmado com a pessoa de MARIA APARECIDA MANSUR, visando comprovar o seu ingresso no imóvel, sendo de destacar que o sobredito documento sequer evidencia elementos essenciais, quais sejam, data da avença e a identificação e assinatura de testemunhas do negócio jurídico (ID 595098).

Por outro lado, o Autor da demanda originária, ora Recorrido, apresentou documentação alusiva à aquisição da posse através de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel em questão perante Alvimar Santana Lopes, Maria da Conceição Boa Morte Lopes e Sloane Boa Morte Lopes Felício,
datado de 12 de janeiro de 2005
. (ID 595102)

Importante frisar, ainda, que os Recorridos vem efetivando desde o ano de 2006, ou seja, há mais de dez anos, comprovadamente, o recolhimento dos impostos alusivos ao bem imóvel, a teor dos comprovantes de recolhimento do IPTU junto à Prefeitura Municipal de Serra, conforme se observa dos ID nº 595104.

Nesse viés, ao menos nesse momento de cognição sumária, a melhor posse, conforme registrado pelo Magistrado
a quo,
deve ser atribuída ao possuidor que ostenta o título que revela o ingresso anterior na posse do imóvel, bem como da externalização de atos que se desencadeiam como compatíveis com o exercício lídimo dos direitos inerentes à posse, adotando, inclusive, as medida essenciais aos cuidados iniciais do imóvel, no sentido de lhe empregar a limpeza e a delimitação, conforme se observa da documentação acostada em ID nº 595103.

Nesse sentido, já decidira o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO
- RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. Discussão voltada a definir o conceito de 'melhor posse', à luz do Código Civil de 2002.

2. Questão a ser dirimida mediante investigação voltada à comprovação, pelo autor da demanda, do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil e dos requisitos alusivos: I - ao efetivo exercício de sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração.
Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC
, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida.

3.
Não há que se falar na utilização de parâmetros estabelecidos no artigo 507, e seu parágrafo único, do Código Civil anterior, não repetido no estatuto atual, nem tampouco ignorar a força do comando constitucional da função social do uso da terra (propriedade/posse), em virtude do que se espera sejam aos imóveis dada a destinação que mais legitima a sua ocupação.

É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra. Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse. E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil. É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse. Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjungado a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil.”

“A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé
.
É importante deixar assente que a própria função social da posse, como valor e critério jurídico-normativo, não tem caráter absoluto, sob pena deste Tribunal, caso coteje de modo preponderante apenas um dos fatores ou requisitos integrados no instituto jurídico, gerar insegurança jurídica no trato de tema por demais relevante, em que o legislador ordinário e o próprio constituinte não pretenderam regrar com cláusulas amplamente abertas.

4. É preciso considerar o critério da função social da posse, complementado a outros parâmetros, como a antiguidade e a qualidade do título, a existência real da relação material com a coisa, sua intensidade, tendo como norte hermenêutico a definição do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil.

5.
No caso em foco, o exame do vetor alusivo à função social da posse, como critério jurídico-normativo único, não teria isoladamente influência suficiente para alterar o resultado do processo, a ponto de beneficiar qualquer litigante, porquanto, os elementos existentes e, sobretudo, a equivalência de forças dos documentos apresentados, tornam dispensáveis considerações segmentadas, não conjunturais, em relação àquele elemento.
Merece ser mantida incólume a conclusão das instâncias ordinárias, que valoraram adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC e concluíram por negar ao recorrente a melhor posse, com base nos argumentos da antiguidade do título e da efetiva relação material com a coisa possuída.

6.
Além disso, observando-se a ordem de alienação do imóvel objeto do presente litígio, verifica-se, em princípio, a correção na cadeia de transferência dominial do bem, até à aquisição da posse pela ora recorrida. Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto, relevam o inexorável reconhecimento do melhor título da recorrida, aliada à sua antiguidade, porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora recorrente. Finalmente, certo é que os documentos acostados pela recorrida mereceram, aos olhos das instâncias ordinárias, melhor fé a consubstanciar a existência de justo título e, por conseguinte, reputar como não cumpridos os requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil por parte do demandante.

7.
Recurso especial improvido.
(
STJ
- REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)

Diante desse contexto vislumbra-se, ao menos nesse estágio superficial de cognição, que os elementos dos autos apontam que o Recorrido, além de demonstrar título de ingresso mais antigo no imóvel, também demonstrou o emprego de atos de proteção e delimitação quanto a sua efetiva ocupação, apontando que a melhor posse, no caso, deve ser reconhecida em favor deste.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
o Recorridos para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 18 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a conferir plausibilidade ao que aduzido pela Recorrente, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, conforme explanado, ao menos nesse estágio superficial de cognição, a prova documental acostada pelos Recorrentes é traduzida, essencialmente, em Contrato Particular de Compra e Venda, o qual sequer constam requisitos elementares, tais como a assinatura de testemunhas e a data da realização da avença para o ingresso na posse do imóvel em discussão, enquanto que, por outro lado, os Recorridos lograram êxito em demonstrar que seu ingresso na posse do mesmo imóvel compreende lapso temporal desde o ano de 2005, quando que, desde então, vêm promovendo atos relativos à regularização do pagamento de Impostos incidentes sobre o bem, de forma que, ao menos em juízo superficial de cognição, resta evidenciado que os Recorridos revelaram a externalização de circunstâncias afetas ao exercício da posse em período antecedente à alegação de ingresso na posse aduzida pela Recorrente, de modo que a Decisão de Primeiro Grau não merece reparo.

Isto posto,
conheço
do Agravo de Instrumento para suscitar e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Recorrente KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, aplicando efeito translativo para extinguir o feito, na origem, em relação à mencionada parte
e, no que pertine ao mérito do Recurso, por mesmo votação, negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE KYOWTHON MARCELINO DA SILVA ACOLHIDA. MÉRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONFERIU À RECORRENTE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 560 e 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE NÃO SE MOSTRARAM REVELADOS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNALIZADAS PELAS PARTES QUE DEMONSTRAM O MELHOR TÍTULO E RELAÇÃO DE POSSE COM O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE KYOWTHON MARCELINO DA SILVA

I.I.

Os elementos de prova que instruem o a pretensão recursal noticiam que o mencionado negócio jurídico diz respeito à transação efetivada, figurando com adquirente do imóvel a ASSEMBLÉIA DE DEUS, representada por seu Pastor KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, de modo que, nestes termos, o exame da legitimidade
ad causam
para fins de composição da demanda originária, bem como do polo ativo do presente Recurso, evidenciam a ausência de legitimidade do mencionado Recorrente, tendo em vista o mesmo não figura como partícipe do Negócio Jurídico em questão, na qualidade de adquirente, apenas atuando em representação de Ente Organizado ainda sem personalidade jurídica, nos termos do artigo 76, inciso IX, do Código de Processo Civil, sendo defeso, por outro turno, a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil.

I.II
. Preliminar acolhida para declarar a ilegitimidade
ad causam
de KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, com a imposição de efeito translativo, julgando extinto o efeito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação à mencionada parte.

II.
MÉRITO

II.I.
Nos termos do artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe comprovar, nos termos do artigo 561, incisos I a IV, do mesmo diploma legal, (I) a posse, (II) a turbação ou esbulho, (III) a data da turbação ou esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção da posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

II.II.
Na hipótese,
é possível constatar que a área em que o conflito possessório, a bem da verdade, é vindicada, por ambas as partes, com base em títulos de aquisição da posse e não no domínio, sendo que a Recorrente apresentou documentação alusiva a negócio jurídico efetivado por meio de Contrato Particular firmado com a pessoa de MARIA APARECIDA MANSUR, visando comprovar o seu ingresso no imóvel, sendo de destacar que o sobredito documento sequer evidencia elementos essenciais, quais sejam, data da avença e a identificação e assinatura de testemunhas do negócio jurídico (ID 595098).

II.III.
Por outro lado, o Autor da demanda originária, ora Recorrido, apresentou documentação alusiva à aquisição da posse através de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel em questão perante Alvimar Santana Lopes, Maria da Conceição Boa Morte Lopes e Sloane Boa Morte Lopes Felício, datado de 12 de janeiro de 2005. (ID 595102)

II.IV.
Os Recorridos vêm efetivando desde o ano de 2006, ou seja, há mais de dez anos, comprovadamente, o recolhimento dos impostos alusivos ao bem imóvel, a teor dos comprovantes de recolhimento do IPTU junto à Prefeitura Municipal de Serra, conforme se observa dos ID nº 595104.

II.V.
A melhor posse, conforme registrado pelo Magistrado
a quo,
deve ser atribuída ao possuidor que ostenta o título que revela o ingresso anterior na posse do imóvel, bem como da externalização de atos que se desencadeiam como compatíveis com o exercício lídimo dos direitos inerentes à posse, adotando, inclusive, as medidas essenciais aos cuidados iniciais do imóvel, no sentido de lhe empregar a limpeza e a delimitação, conforme se observa da documentação acostada em ID nº 595103.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Agravo de Instrumento para, suscitar e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Recorrente KYOWTHON MARCELINO DA SILVA, aplicando efeito translativo para extinguir o feito, na origem, em relação à mencionada parte, sem resolução de mérito, e no que pertine ao mérito do Recurso, por mesmo votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.